Tribunal: TJES
Processo: 0003811-93.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Conversão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003811-93.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: AURINO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO
ACIDENTE
–
AUSÊNCIA DE N
E
XO DE CAUSALIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
Vale ressaltar que auxílio acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

3.
Em análise da prova pericial, não há afirmação da Sra. Perita no sentido de que a perda da visão se originou de acidente de trabalho, sendo que, segundo suas palavras, o deslocamento de retina pode ocorrer devido a trauma ocular, diabetes, miopia elevada, tumores, inflamações graves, entre outros.

4. Corrobora a inexistência de acidente de trabalho a informação constante no documento Laudo Me ́dico do INSS no qual aponta que o autor tem tumor no olho esquerdo.

5. Destarte, penso que a redução da capacidade laborativa do autor não se deu em razão de acidente de trabalho, o que inviabiliza o deferimento do benefício de auxílio acidente.

6. Recurso do INSS provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

acidentária
ajuizada por
AURINO GONÇALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando a apelante a conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor.

Aduz a parte apelante, em suma, não restou comprovada a ocorrência de acidente de trabalho, sendo que a perda da visão é decorrente de catarata congênita.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036421-88.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD
O: AURINO GONÇALVES DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

acidentária
ajuizada por
AURINO GONÇALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando a apelante a conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor.

Aduz a parte apelante, em suma, não restou comprovada a ocorrência de acidente de trabalho, sendo que a perda da visão é decorrente de catarata congênita.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Firmada tal premissa, vale ressaltar que
auxílio acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em
função de acidente de trabalho
.

Verifica-se, assim, que a concessão do citado benefício somente é devida se, além da redução da capacidade laborativa, a mesma se der em virtude de acidente de trabalho.

Em análise da prova pericial, todavia, não há afirmação da Sra. Perita no sentido de que a perda da visão se originou de acidente de trabalho, sendo que, segundo suas palavras, o deslocamento de retina pode ocorrer devido a trauma ocular, diabetes, miopia elevada, tumores, inflamações graves, entre outros.

Corrobora a inexistência de acidente de trabalho a informação constante no documento Laudo Médico do INSS no qual aponta que o autor tem tumor no olho esquerdo.

Destarte, penso que a redução da capacidade laborativa do autor não se deu em razão de acidente de trabalho, o que inviabiliza o deferimento do benefício de auxílio acidente.

Em sentido análogo, cito o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, nos artigos 130 e 131, compete ao magistrado avaliar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que entender procrastinatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, sem que este indeferimento configure cerceamento de defesa. 2.
A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre a patologia e as atividades laborativas desempenhadas pela parte.
3.
A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91
. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de CRISTIANO SOUZA DE MORAES desprovido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140070053, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de julgar improcedente a pretensão autoral.

Condeno o autor ao pagamento das custas e verba honorária, esta fixada em 11% (onze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que o autor está amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.